Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0717908-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de janeiro de 2023